Tribunal: STF
Processo: Rcl 77366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Terceiro agravo regimental em reclamação. Pedido de extensão de efeitos da procedência da reclamação para atingir normas de decretos editados pelo Estado do Espírito Santo com base em paradigma de controle que analisou decretos de Minas Gerais. Ausência de similitude fática e jurídica com o objeto da reclamação. Utilização de pedido de extensão em reclamação, per saltum, como sucedâneo de ação direta de controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. Não cabimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra a negativa de seguimento ao pedido de extensão dos efeitos da decisão de procedência da reclamação – formulado para que atingissem normas do Estado do Espírito Santo –, por meio da qual foi reconhecido que determinadas normas do Estado de Minas Gerais violaram a autoridade da decisão proferida na ADI nº 5.363/MG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o acolhimento do pedido (incidental) de extensão dos efeitos.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão proferida na presente reclamação foi direcionada tão somente a dispositivos do Decreto nº 49.000/25 do Estado de Minas Gerais que reintroduziram normas já declaradas inconstitucionais pela Suprema Corte, em violação chapada da autoridade da decisão proferida na ADI nº 5.363/MG, sendo certo, ainda, que nem o Estado do Espírito Santo nem seu Governador foram apontados como reclamados na reclamação.



    4. No julgamento da ADI nº 5.363/MG, inexistiu controle de constitucionalidade de qualquer disposição da legislação do Estado do Espírito Santo, tendo o acórdão proferido na ação direta atingido exclusivamente a legislação do Estado de Minas Gerais.



    5. Mesmo que se considerasse o pedido de extensão como uma ação autônoma, inexistiria a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de controle, não havendo como se afirmar que os decretos questionados do Estado do Espírito Santo, editados antes do próprio julgamento da ADI nº 5.363/MG, afrontaram a autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte em tal ação.



    6. É impossível se utilizar do instrumento estrito da reclamação como sucedâneo de ações judiciais, seja em sede de controle difuso, seja em sede de controle abstrato de normas.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.